Tribunal: STF
Processo: RE 436846
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N.
   9.718/98. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1.      O Supremo Tribunal Federal
   declarou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei n. 9.718/98
   [RE n. 336.134, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de
   16.5.03].
2.      Os embargos de declaração são incabíveis, vez que
   não verificados os vícios que autorizam sua oposição.
        Embargos
   de declaração rejeitados.